Tribunal: STF
Processo: HC 240792
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 810.715/SP - DOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O QUANTUM DA PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 652.284/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 3. No caso dos autos, apesar da irresignação defensiva, ficou evidenciado nos autos que a vítima reconheceu pessoalmente o réu tanto em sede policial, como em juízo; além disso, o réu foi apreendido na condução do automóvel utilizado no momento do crime, ficando registrado que a vítima anotou a placa do veículo e forneceu à polícia, que localizou o automóvel que estava sendo conduzido pelo ora agravante, no dia seguinte ao delito. Portanto, a condenação não foi amparada apenas no reconhecimento pessoal. 4. Apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento pessoal, que atestaram a autoria delitiva, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 5. A exasperação da pena-base em razão da existência de circunstância desfavorável constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado, nos termos do art. 33, §3º, do CP. Precedentes. 6. O pleito de reconhecimento da participação de menor importância, além de não se coadunar com a via do mandamus, não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Outrossim, trata-se de inovação recursal, o que não se admite, considerando que a matéria não foi ventilada no âmbito do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido



     Alega-se que, em síntese, que “o paciente é primário, não registra antecedentes criminais, o que, somado à pena a ele imposta, torna admissível o regime semiaberto”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente